Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-27.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000581-27.2023.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: LUCIETE DE JESUS VIANA Advogado(s):ANA CLARA BARROS DE SOUSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM ("AJUDA DE CUSTO"). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EFEITOS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO EM FOLHA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Cobrança proposta por servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) em face do Município de Encruzilhada, pleiteando o restabelecimento e a cobrança retroativa de verba denominada "Ajuda de Custo" (10% sobre o vencimento base), percebida habitualmente desde 2007 e suprimida unilateralmente pela Administração em julho de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da verba (remuneratória ou indenizatória) e a legalidade de sua supressão sem prévio processo administrativo; (ii) analisar a aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a legalidade da tutela de urgência concedida; (iii) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A verba paga com habitualidade por longo período (mais de 15 anos), em percentual fixo e sem exigência de comprovação de despesas. 4. A Administração Pública não pode suprimir unilateralmente verba de natureza alimentar recebida de boa-fé, sob o pretexto de autotutela, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 5. Em que pese não se aplicarem os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade) contra a Fazenda Pública (art. 345, inc. II, do CPC), a condenação deve ser mantida quando o direito autoral é comprovado por prova documental robusta (Lei Municipal e fichas financeiras). 6. É vedada a concessão de tutela de urgência que determine a inclusão em folha de pagamento ou a extensão de vantagens a servidores públicos antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97, havendo ainda risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3.º, do CPC). 7. A atualização do débito deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC (EC n.º 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. Tese de julgamento: 1. A supressão de verba incorporada ao patrimônio do servidor exige prévio processo administrativo. 2. A revelia da Fazenda Pública não induz presunção de veracidade, mas não impede o julgamento procedente se houver prova documental do direito. 3. É vedada a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública para inclusão de verba em folha de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC n.º 113/2021, art. 3.º; CPC, arts. 300, § 3.º, e 345, II; Lei n.º 9.494/97, arts. 1.º-F e 2.º-B; Lei Municipal n.º 899/2007, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 807970, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000581-27.2023.8.05.0075, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada LUCIETE DE JESUS VIANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26